Tribunal: TJES
Processo: 5005646-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Extorsão
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005646-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD
PACIENTE: ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EXTORSÃO. AGUARDAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005646-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005646-04.2023.8.08.0000

SESSÃO: 30/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da ação penal 0002528-54.2019.8.08.0030.

A defesa pretende o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, estando, desde já, autorizada a apresentação de sustentação oral requerida pelo impetrante (evento nº. 5661549).

*

O SR. ADVOGADO PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD:-

Doutores, desembargadores, é uma honra estar aqui. Membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, aos nobres advogados que aqui participaram, aos estagiários e todos os que estão aqui ao vivo neste dia conosco.

Doutores, excelências, aqui é uma impetração de ordem de habeas corpus, em razão de uma ré que respondeu a um processo até a decisão de primeiro grau em liberdade. Após a decisão de primeiro grau, foi decretada sua prisão.

A defesa recorreu, os autos de recurso ainda estão em análise, não teve a decisão e, com isso, esta defesa impetrou a ordem de habeas corpus, para que esta paciente possa responder em liberdade, até que se analise o mérito do recurso.

Ressalta -se que é uma paciente primária, não tem nenhum antecedente, não pertence a nenhuma facção ou já foi investigada por outros tipos de delitos, é mãe de uma criança menor de 12 anos, e, nesta oportunidade, ressalta que o pai que poderia estar com a guarda está preso, ou seja, não tem com quem, a criança está a cuidados de pessoas que não é do vínculo amoroso dela e esta mãe está presa mais ou menos 90 dias aqui na Penitenciária de Guariba, próximo da região de Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo.

E, por isso, a gente pede a ordem de habeas corpus para que ela possa responder o processo em liberdade, porque não há nenhum risco em caso de ser concedida a ordem. Excelência, é o que se pede.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo, peço o retorno dos autos.

*

vfc

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da ação penal 0002528-54.2019.8.08.0030.

Segundo consta dos autos, a paciente, juntamente com seu companheiro, obtiveram diversas vantagens indevidas, tendo, para tanto, prometido trabalhos espirituais às vítimas, sob o argumento de que estas estariam com “encosto”.

Após a instrução criminal, foi condenada à pena de 8 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, “caput” (3 vezes), na forma do artigo 71, e artigo 158 (2 vezes) na forma do art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal

O impetrante almeja o direito da paciente aguardar em liberdade, eis que ostenta a condição de primária, possuidora de bons antecedentes, bem como possui uma filha com 06 (seis) anos de idade. Subsidiariamente, requer seja aplicada prisão domiciliar.

Entretanto, ao analisar a sentença penal condenatória, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a negativa à paciente do direito de apelar em liberdade:

(...) Nego à Ré o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu foragida durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia preventiva, a forma e execução do crime, a conduta da Acusada, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (...)

Cumpre ressaltar, ainda, que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0005415-04.2019.8.08.0000, esta Primeira Câmara Criminal concedeu à paciente liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, contudo, em 30/05/2019, restou comprovado o descumprimento das medidas, motivo pelo qual foi novamente decretada a prisão preventiva em seu desfavor.

Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, a paciente não respondeu em liberdade, tendo, na verdade, permanecido foragida durante o curso da ação penal, situação que permanece até a presente data, pois não há qualquer informação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido por esta Primeira Câmara Criminal.

Dessa forma, embora a paciente possua filho menor de idade, entendo que há, no presente caso, situação excepcional que justifica o afastamento da prisão domiciliar, pois à paciente já foi oportunizada substituição de prisão preventiva por outras medidas cautelares, contudo optou por descumpri-las durante todo o curso processual.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005646-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD
PACIENTE: ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da ação penal 0002528-54.2019.8.08.0030.

Segundo consta dos autos, a paciente, juntamente com seu companheiro, obtiveram diversas vantagens indevidas, tendo, para tanto, prometido trabalhos espirituais às vítimas, sob o argumento de que estas estariam com “encosto”.

Após a instrução criminal, foi condenada à pena de 8 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, “caput” (3 vezes), na forma do artigo 71, e artigo 158 (2 vezes) na forma do art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal

O impetrante almeja o direito da paciente aguardar em liberdade, eis que ostenta a condição de primária, possuidora de bons antecedentes, bem como possui uma filha com 06 (seis) anos de idade. Subsidiariamente, requer seja aplicada prisão domiciliar.

Entretanto, ao analisar a sentença penal condenatória, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a negativa à paciente do direito de apelar em liberdade:

(...) Nego à Ré o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu foragida durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia preventiva, a forma e execução do crime, a conduta da Acusada, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (...)

Cumpre ressaltar, ainda, que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0005415-04.2019.8.08.0000, esta Primeira Câmara Criminal concedeu à paciente liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, contudo, em 30/05/2019, restou comprovado o descumprimento das medidas, motivo pelo qual foi novamente decretada a prisão preventiva em seu desfavor.

Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, a paciente não respondeu em liberdade, tendo, na verdade, permanecido foragida durante o curso da ação penal, situação que permanece até a presente data, pois não há qualquer informação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido por esta Primeira Câmara Criminal.

Dessa forma, embora a paciente possua filho menor de idade, entendo que há, no presente caso, situação excepcional que justifica o afastamento da prisão domiciliar, pois à paciente já foi oportunizada substituição de prisão preventiva por outras medidas cautelares, contudo optou por descumpri-las durante todo o curso processual.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.